Tribunal: TJES
Processo: 5000335-59.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000335-59.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILDA DOMINGOS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000335-59.2024.8.08.0012.

RECORRENTE:
IVANILDA DOMINGOS.

RECORRIDO:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS. INTERRUPÇÃO NOTIFICADA E CONFORME A LEI. FATURA VENCIDA HÁ MAIS DE 60 DIAS. SEM DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais ajuizada por IVANILDA DOMINGOS em face de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN.

Em síntese, a parte autora
sustenta que no dia 08/01/2024 os funcionários da requerida teriam comparecido em sua residência para realizar o corte de sua água em virtude de duas faturas em aberto. Relata, ainda, que tentou convencer os funcionários da concessionária a não realizarem o corte, mas não teve sucesso. Assim, pleiteia que a requerida seja compelida no religamento da água, bem como a sua condenação em danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral, dando a causa por meritoriamente resolvida na forma do art. 487, inc. I do CPC.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8550719, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando falha na prestação de serviço e indenizar por danos morais. É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça a
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação. Isso porque,
a interrupção no fornecimento de água ocorreu em virtude do inadimplemento das faturas do mês 10/2023 e 11/2023.

Ademais, a
lei nº 8.987/95, art.6º,
§ 3
o,
, II ressalta que a concessionária poderá interromper o fornecimento de água em caso de inadimplência, o que de fato ocorreu.

Art. 6
o
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1
o
Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2
o
A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3
o
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

§ 4º A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso II do § 3º deste artigo não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado. (Incluído pela Lei nº 14.015, de 2020)

Diante disso, observo que as provas juntadas não comprovaram a falha na prestação de serviço, logo, inexistem danos a serem reparados.
Por outro lado, infere-se dos autos que o corte ocorreu em exercício regular do direito da concessionária, dado que a fatura de outubro estava vencida há mais de 60 dias.

Outrossim, percebo que o presente cenário não preenche os pressupostos essenciais para seu cabimento. Dessa forma, não se vislumbra, de plano, prejuízo à honra do demandante, não se operando os danos morais
in re ipsa.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)